Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-18.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715852-18.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO EMBARGADO: INGRID PEREIRA PASSOS, TUANE CRISTINA DOS SANTOS PASSOS, MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IOHAYNNE LARISSA FERREIRA GODINHO E OUTROS, neste ato representado pela curadoria especial, em face da r. decisão ID 17963917 que não conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargantes. Os embargantes alegam omissão na decisão por não ter enfrentado a questão sobre a excessividade da cláusula penal contratual, que corresponderia matéria de ordem pública passível de ser decidida de ofício. Apontam que a abusividade da cláusula teria sido efetivamente objeto de análise da sentença, tendo em vista que o pedido inicial teria sido julgado procedente, condenando os embargantes ao pagamento integral da multa contratual. Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) O inconformismo dos embargantes não prospera, pois, não há que se falar em omissão da decisão combatida que deixou de conhecer da apelação interposta, uma vez que as matérias objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. A decisão esclareceu que a curadoria de ausentes teria apresentado contestação impugnando de forma genérica por meio de negativa geral, sendo impossível que em sede recursal se proceda a análise da questão da excessividade da multa contratual, ante a falta de análise pelo juízo de origem sobre o tema, sob pena de configurar supressão de instância e violação à ampla defesa. Transcrevo: (...) Com efeito, as matérias arguidas na contestação trataram de questões genéricas impugnadas como negativa geral pela Curadoria de Ausentes. Contudo, o apelo fundamenta-se em falta de documentos hábeis de prova e excessivo rigor da multa por infração contratual, temas não apresentados ao juízo de primeira instância. Não tendo sido submetido ao juízo o requerimento em epígrafe, impossível conhecer tais matérias do apelo, pois caracteriza a inovação recursal acarreta inevitável supressão de instância. Nesse sentido: (...) Há que se destacar que é vedada apreciação por esse juízo de matéria não apresentada em primeiro grau sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, apesar das alegações da necessária análise, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, há que se reconhecer a preclusão consumativa da possibilidade dos apelantes trazerem tais questões a discussão em sede recursal. Ademais, na primeira oportunidade que os embargantes se manifestaram nos autos na origem nada foi contestado quanto a excessividade da cláusula penal em discussão, não sendo possível concluir que o juízo sentenciante teria analisado essa questão. Dessa forma, não se configura omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração, para manter a incólume decisão. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020 15:14:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador